Tribunal: CARF
Processo: 14041.001068/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001068/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. - CFL 68
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal
e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de
segurados em cada competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos pedidos de retificação e parcelamento do débito, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 96 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls. 88
e ss) que manteve o lançamento, em razão de desrespeito à obrigação acessória, qual seja a de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001068/2008-08
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001068/2008-08

deixar de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, relativa a remuneração de segurados empregados– CFL 68.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória-AIOA:
37.202.799-7, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Brasília-DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em 05/11/2008, em razão de a
empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, referentes ao período de 11/2003 a 12/2006.
A empresa deixou de informar na GFIP os valores das remunerações pagas a segurados
empregados a título de assistência médica/odontológica e similares, apurados e
discriminados nos autos de infração de obrigação principal —AIOP n ° 37.202.796-2
(Patronal e SAT) e 37.202.797-0 (Segurado).
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de RS
817.346,51 (Oitocentos e dezessete mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e
um centavos).
O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão, correspondente
a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite
máximo em função do número de segurados do contribuinte, conforme disposto na Lei
n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 284, inc. II e art. 373. Valores atualizados pela Portaria Interministenal MPS/MF n°.
77, de 11 de março de 2008.
Esclarece o autuante que as PLANILHAS 1 e II, fis. 16/17, discriminam, por
competência, a parcela da remuneração não declarada em GFIP, o valor total de
contribuição social que deixou de ser informada, totalizada por competência.
Consigna ainda não ter havido circunstâncias agravantes, nem atenuante.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do lançamento em 07/11/2008, o Autuado impetrou defesa
tempestiva em 09/12/2008, afirmando, em síntese:
- que o presente auto de infração refere-se aos fatos geradores objeto dos AIOP-
DEBCAD n° 37.202.796-2 (Patronal e SAT) e 37.202.797-0 (Segurado), aos quais
foram interpostas impugnações; ficando, dessa forma, vinculados à decisão final relativa
a essa contestação. Por conseguinte, reproduz totalmente as alegações manifestas nessas
impugnações e requer, por fim, a procedência da impugnação e que o prazo de 30
(trinta) dias para retificação e parcelamento do débito seja contado a partir da decisão
final dos referidos processos.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2008
AIOA: 37.202.799-7
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10. 12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001068/2008-08

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° . 3.048, de
06.05.99.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/02/2010 (fls. 94), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 26/03/2010 segunda-feira (fls. 96 e ss), insurgindo-
se contra o R Acórdão ao fundamento de que o Plano de Saúde não integra a remuneração, e,
portanto, não constitui base de cálculo para o salário-contribuição. Sendo assim, não incidira em
erro ou descumprimento de obrigação acessória.
Requer que o cancelamento da autuação e, alternativamente, prazo para
retificação e parcelamento do débito.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Ocorre que o pedido subsidiário de concessão de prazo para retificação e
parcelamento do débito foge aos contornos da lide administrativa, adstrita aos argumentos de
inconformismo diretamente relacionados à autuação. Situação estranha ao processo
administrativo fiscal, especialmente relativa retificação de declaração ou à débito, após crédito
tributário sujeito à cobrança, deverá ser objeto de pleito e exame pela Autoridade da
Administração Tributária da RFB.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por desrespeito à obrigação
acessória, qual seja a de deixar de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, relativa a remuneração de segurados
empregados – CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram objeto de autuação e referem-se às
contribuições Previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados a título de
assistência médica e odontológica (disponibilizados somente à parcela dos empregados).
No julgamento de 1a Instância, o Colegiado (fls. 88 e ss) bem pontuou que:
Como visto, a Impugnante reproduz as alegações apresentadas nas impugnações dos
Autos de Infração de Obrigação Principal — AIOP n ° 37.202.796-2 (Patronal e SAT) e
37.202.797-0 (Segurado), que constituíram o crédito previdenciário (obrigação
tributária principal) alusivo ao fato gerador objeto desta autuação.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001068/2008-08

Assim sendo, impende destacar que os Acórdãos no , de 05 de fevereiro de 2010,
julgaram procedentes, por unanimidade, os lançamentos efetuados pelos AIOP em
comento, tendo em vista que, nos ternos do art. 111 c/c art. 176, ambos do CTN, a
isenção, como forma de exclusão do crédito tributário, é matéria plenamente vinculada à
lei, que especifica as condições e requisitos para a concessão, devendo ser interpretada
sempre de forma restritiva. Dessa forma, o pagamento de assistência
médica/odontológica a somente parte dos empregados da empresa não possui acolhida
pelo instituto da isenção tributária, havendo subsunção desse fato concreto à norma
jurídica que determina a incidência da contribuição previdenciária.
Por conseguinte, os valores pagos concernentes a essas verbas remuneratórias devem ser
declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP, conforme determina- a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§ 3o e 5o
acrescentado pela Lei n 0 9.52 8, de 10/1 /1997, combinado com art 225, IV e §4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
O descumprimento dessa obrigação acessória acarreta o lançamento da multa prevista
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 284, ine. II, e art. 373.
DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE — MULTA
Ainda no que diz respeito à multa, que, no presente crédito, foi corretamente aplicada,
posto que de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, algumas
considerações merecem ser trazidas aos autos, em decorrência de mudança na legislação
pertinente:
(...)
Considerando que o auto-de-infração ora analisado encontra-se revestido de todas as
formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do RPS
e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes à época
do lançamento, consoante o disposto no caput do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, não
tendo sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade; bem
como que o defendente não junta aos autos qualquer prova que possa desconstituir essa
obrigação tributária, tampouco tornou providências quanto à correção da inflação,
Fato é que o Recurso apresentado não trouxe dados comprobatórios a afastar a
descrição de prática infratora tributária.
Ressalta-se que nessa sessão de julgamento foram julgados os processos no
14041.001065/2008-66, 14041.001066/2008-19 e 14041.001067/2008-55, que trazem os
lançamentos pelas obrigações principais decorrentes do pagamento de assistência médica, em
desacordo com a norma legal, valor que integra a base de cálculo do salário-de-contribuição para
fins de contribuição previdenciária. Nesses julgamentos foram mantidas as autuações, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
Ementa:
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À
TOTALIDADE
DOS
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma legal, integra a base de
cálculo do salário-de-contribuição para fins de contribuição previdenciária, sendo
expressamente exigido que a empresa disponibilize a participação no plano à totalidade
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001068/2008-08

dos seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de incidir contribuição
previdenciária sobre valores pagos a esse título.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
No mesmo sentido, o Acórdão no 9202-009.736, de 23/08/2021, da C. CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.
Pelos argumentos já expostos no Acórdão Recorrido, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer dos pedidos de retificação e parcelamento do
débito, e, na parte conhecida, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital